Tribunal: TJBA
Processo: 0522036-68.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0522036-68.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANTONIO CESAR DE JESUS SOUZA e outros (7) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PEDIDO GENÉRICO BASEADO NA CONDIÇÃO DE MILITAR. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL ESPECÍFICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Embora haja previsão para a concessão do adicional de periculosidade aos policiais militares na Lei n° 7.990/2001, o Decreto n° 9.967/2006 elenca, dentre os requisitos necessários à concessão da vantagem, a existência de laudo atestando o trabalho em condições perigosas pelo servidor, exigência esta não atendida nos autos. II. A omissão Estatal em regulamentar determinado direito não permite que o Poder Judiciário, de forma genérica, abstrata e desvinculada de elementos específicos do caso concreto, conceda irrestritamente tal verba, apenas por conta do exercício da função de Policial Militar. III. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 0522036-68.2017.8.05.0001 em que figuram como Apelantes ANTÔNIO CÉSAR DE JESUS SOUZA E OUTROS e, como Apelado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos, conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2022. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA